Tribunal: TJSP
Processo: 0000522-74.2011.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Demanda anulatória – Homologação de desistência – Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação de verba por equidade – Descabimento quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados – Tema 1.076 do E. STJ - Sentença reformada – Recurso provido